Tribunal: TJMT
Processo: 1024232-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024232-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS CRISTINI GIRELLI LEITE - CPF: 127.066.777-75 (RECORRENTE), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Embargante:

Thais Cristini Girelli Leite

Embargado:
Banco Inter S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMALIZADO

E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Embargante:
Thais Cristini Girelli Leite

Embargado:
Banco Inter S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Thais Cristini Girelli Leite
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulado Com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id. 187007289): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação de serviço do banco recorrido.

Acórdão
(Id. 193505204): conheceu do recurso inominado interposto por Thais Cristini Girelli e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 193821663):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Embargante:

Thais Cristini Girelli Leite

Embargado:
Banco Inter S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de obscuridade, contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o do CPC).

Pois bem.

No caso presente, assiste razão à embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, quando da intimação da pauta de julgamento em plenário virtual no período de 27 a 30 de novembro de 2023, o embargante formalizou interesse na realização de sustentação oral (Id. 190582667).

Todavia, o pedido formulado não foi oportunizado e o feito seguiu para julgamento em plenário virtual, restando caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá o embargante informar esse intento, após pautado o processo, bem como, requerendo a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024